Tribunal: TJSP
Processo: 2140436-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tutela de Urgência – Ação de obrigação de fazer – Autorização de exame e fornecimento de medicação – Paciente – Diagnóstico – Câncer de próstata.

Havendo demonstração de se cuidar de paciente portador de câncer de próstata e existindo indicação médica para realização de exame e utilização de medicação, deve ser mantido o acolhido o pedido de concessão de tutela de urgência.

Recurso

Ementa:
Tutela de Urgência – Ação de obrigação de fazer – Autorização de exame e fornecimento de medicação – Paciente – Diagnóstico – Câncer de próstata.

Havendo demonstração de se cuidar de paciente portador de câncer de próstata e existindo indicação médica para realização de exame e utilização de medicação, deve ser mantido o acolhido o pedido de concessão de tutela de urgência.

Recurso desprovido.